Tribunal: TJSP
Processo: 1073479-97.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
AÇÃO COM PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. APELO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ANÁLISE DA PROVA DOS AUTOS CONDUZ AO ENTENDIMENTO DE QUE INEXISTIU VÍCIO DE CONSENTIMENTO APTO A INVALIDAR A CONTRATAÇÃO. TERMO DE ADESÃO EXPLÍCITO, ASSINADO PELO AUTOR EM 1/8/2018, COM COMPROVAÇÃO DE

Ementa:
AÇÃO COM PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. APELO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ANÁLISE DA PROVA DOS AUTOS CONDUZ AO ENTENDIMENTO DE QUE INEXISTIU VÍCIO DE CONSENTIMENTO APTO A INVALIDAR A CONTRATAÇÃO. TERMO DE ADESÃO EXPLÍCITO, ASSINADO PELO AUTOR EM 1/8/2018, COM COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO POR SAQUES E REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS. INVOCAÇÃO DO INSTITUTO DA "SUPPRESSIO". PROVIMENTO DO RECURSO PARA REFORMAR A RESPEITÁVEL SENTENÇA COM INVERSÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA.